Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731681-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NADILSON PEREIRA PASSOS IMPETRANTE: BRENDA RAYSSA SILVA TURATE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O A impetrante peticiona no ID 29909774, manifestando desinteresse no prosseguimento do feito. A manifestação deve ser recebida como pedido de desistência, o que se constitui em ato unilateral da defesa do paciente e leva à perda do objeto do writ. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, com fulcro no art. 659 do CPP. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 17:49:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator